Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716184-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO CESAR RODRIGUES PAULINO IMPETRANTE: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE, inscrito na OAB/DF sob o no 60.576, em favor REGINALDO CESAR RODRIGUES PAULINO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília. (fls. 4/16). O impetrante sustenta que não estão atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para que seja decretada a prisão preventiva, mostrando-se a decisão que negou sua revogação desprovida de fundamento idôneo. Argumenta que condenações anteriores não justificam a prisão, tanto mais porque o paciente é casado, pai de dois filhos menores, possui residência fixa e trabalho, tudo a apontar que sua liberdade não oferece risco à ordem pública. Alega que devem ser observados entendimentos jurisprudenciais superiores à luz do princípio da “hierarquia das decisões colegiadas”. Em alternativo, menciona a situação do país a partir da pandemia da Covid-19, motivo pelo qual o CNJ publicou a Recomendação no 62, estabelecendo como excepcional a medida extrema da prisão. Requer, com tais argumentos, a concessão liminar da ordem, pela qual seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pede a confirmação da liminar, com ou sem a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem ou plantão judicial de 1a instância quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do COVID-19, tampouco de substituição por prisão domiciliar. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão configuraria supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); No que diz respeito à alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão, ao contrário do que afirma o impetrante, estes estão devidamente configurados na espécie. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 271/2021 – 20a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 157/2021 e Laudo de Perícia Criminal – Preliminar (fls. 22/37). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato. Conforme se afere do auto de prisão em flagrante, a polícia recebeu denúncia de que um indivíduo estaria distribuindo drogas no Gama, utilizando o veículo Fiat/Siena, placas JFO 1300. Em campana, os agentes abordaram os dois ocupantes do carro, percebendo bastante nervosismo por parte do motorista, ora paciente. Na revista do automóvel, foi encontrada uma sacola no interior da qual havia uma porção grande de maconha do tipo skunk. Com efeito, a localização da grande quantidade e a natureza da droga, que se trata de substância com maior concentração de THC, motivo pelo qual é chamada de “supermaconha”, bem como as circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteção da ordem pública. Além disso, segundo consta dos autos, o paciente foi condenado por crime de roubo, que transitou em julgado em 19/2/2018 (processo no 2004.01.1.105856-2) e por idêntico delito de tráfico, com trânsito em julgado em 11/12/2015 (processo no 2011.01.1.213314-3). A reiteração delitiva demonstra a periculosidade concreta a indica a necessidade da constrição cautelar, para resguardar a ordem pública, objetivamente afrontada pelo proceder recalcitrante do paciente. Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 64/65): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas mais de 400g de maconha do tipo skunk. A quantidade da droga é elevada e permite a confecção de mais de 400 cigarros de maconha o que ao invés de subsidiar argumento no sentido de que se trata de usuário mais se aproxima de quantidade compatível com a intenção de difusão. Para além disto a pureza da droga que possui valor elevado é incompatível com a condição econômica e familiar do autuado. Fato que sinaliza mais o envolvimento com tráfico do que com a situação de uso. Portanto, o tráfico de drogas, neste caso robustecido por indícios idôneo, embora não tenha violência ou ameaça em suas elementares traz outros crimes a reboque que alçam em elevado risco a ordem pública. A reforçar a ideia de que a liberdade do autuado é um risco a ordem público, sinalizo que o autuado é reincidente específico em crime de tráfico de drogas sendo a data de tal condenação recente. Assim, toda e qualquer condição pessoal favorável ao autuado sucumbe diante de todos os elementos aqui perfilhados. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” (G.N) Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o d. Juízo indigitado de coator, igualmente, teceu considerações suficientes para a demonstração de que a constrição encontra guarida nos requisitos legais. Confira-se: “A propósito, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de “maconha” e a quantia de R$ 1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais) em espécie (id. 90036807 e id. 90036809), situação que, aliada à informação de que o acusado possui uma condenação definitiva pela crime de roubo circunstanciado (id.90036236), configurou sem dúvida o perigo concreto e a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a encontrar.” Verifica-se, portanto, que a decisão contém fundamentação, idônea e adequada, não havendo que se falar na possibilidade de aplicação de medidas diversas, quando presentes os requisitos necessários para o decreto de prisão preventiva. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 21 de maio de 2021 13:40:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora